Tribunal: TJBA
Processo: 8028610-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028610-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outro

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADA: MARIA DAS GRACAS LOPES DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA GRAVE. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações Cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da autora, idosa e portadora de artrite reumatoide, esclerodermia e alterações intersticiais pulmonares severas, no plano de saúde enquanto necessário o tratamento contínuo com Rituximabe, vedando a rescisão unilateral do contrato, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por cancelamento de contrato coletivo por adesão promovido em conjunto com administradora de benefícios; (ii) estabelecer se é lícita a rescisão unilateral de plano coletivo em relação a beneficiária idosa em tratamento contínuo de doença grave; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/1990.

4.

Operadora e administradora de benefícios atuam conjuntamente na oferta e gestão do plano coletivo por adesão, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas para responder por pretensão fundada na manutenção da cobertura e em danos decorrentes da rescisão contratual.

5.

A liberdade contratual e a possibilidade de rescisão imotivada de plano coletivo encontram limites na função social do contrato, na boa-fé objetiva e nos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), fixa a tese de que, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do usuário, até a efetiva alta, desde que adimplidas as mensalidades.

7.

A beneficiária comprova, por relatórios médicos, ser portadora de doenças autoimunes graves com comprometimento pulmonar e realizar tratamento contínuo com medicação quimioterápica, circunstância que impõe a preservação da continuidade terapêutica.

8.

A interrupção do contrato durante tratamento essencial configura conduta abusiva, não afastada pela simples oferta de portabilidade de carências ou migração para plano diverso com custos superiores.

9.

O cancelamento do plano de saúde em contexto de vulnerabilidade e tratamento médico indispensável gera dano moral in re ipsa, por ultrapassar mero inadimplemento contratual e causar angústia e insegurança quanto à própria saúde e sobrevivência.

10.

O valor de R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

11.

O desprovimento integral dos recursos autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente por cancelamento de plano de saúde coletivo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2.

É abusiva a rescisão unilateral de plano coletivo por adesão em relação a beneficiária em tratamento de doença grave garantidor de sua incolumidade física, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura até a efetiva alta, desde que adimplidas as mensalidades.

3.

O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, sendo legítima a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; Lei nº 8.078/1990, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.842.751/RS, Tema 1082 (recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8028610-72.2023.8.05.0080
,
oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrentes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, sendo
Recorrida
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09